Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-19.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025832-19.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO MISCHIATTI
Vistos etc.
Deve ser oportunizado ao embargante a possibilidade de se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, nos termos impugnados em contrarrazões.
Ante o exposto, com fulcro no art 10 do CPC, determino a intimação para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora